Tribunal: TJBA
Processo: 8018848-16.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018848-16.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. BOLSA PROUNI. MATRÍCULA EM CURSO DISTINTO DO ESCOLHIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA ANTES DA CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cristiano Ferreira dos Santos Júnior, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 8018848-16.2023.8.05.0150, movida em desfavor da Anhanguera Educacional Participações S.A., cujo teor reconheceu a perda superveniente do objeto, quanto à obrigação de fazer, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a obrigação de fazer foi cumprida de forma a ensejar perda superveniente do objeto; e determinar se houve abalo anímico reparável, em decorrência da vinculação indevida da bolsa PROUNI a curso diverso daquele pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de prestação de serviço educacional, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A obrigação de fazer foi cumprida pela Ré antes da citação, conforme comunicação espontânea nos fólios, configurando perda superveniente do objeto.

5. O erro de matrícula, corrigido antes de causar prejuízo efetivo, não configura dano moral indenizável, especialmente, diante da ausência de impacto no cronograma letivo do Autor.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8018848-16.2023.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, tendo como Recorrente
CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
, sendo Recorrida
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .